Tribunal: TJMT
Processo: 0017371-17.2013.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017371-17.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. E NÃO CONHECEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

APELAÇÕES —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS — AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO EM RECORRER.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Manifesta a falta de interesse jurídico em recorrer quando a sentença não lhe causar qualquer gravame.

Recurso do Banco Bradesco S/A não provido
. Recurso do Estado de Mato Grosso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Banco Bradesco S/A
, e recurso adesivo pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 22828996) prolatada em
ação declaratória de nulidade de multa administrativa c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela
.

Banco Bradesco S/A
(Id. 132887649) assegura que “
o Exequente/Embargado, ora apelado, violou tais garantias, cerceando o direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que apenas cita de forma genérica os dispositivos supostamente infringidos, bem como não acostou aos autos do processo fiscal as cópias dos processos administrativos
”.

Assevera que “
a multa registrada na dívida ativa teve origem nos autos do processo administrativo que nem sequer foram acostados nos presentes autos
”.

Afiança que “
a ausência de fundamentos legais na condenação efetuada pela coordenadoria jurídica, que opinou pela procedência das alegações extenuadas pela reclamada, contrariou o princípio constitucional de que as decisões, tanto no âmbito do judiciário quanto no administrativo, devem ser fundamentadas, em decorrência do próprio estado de Direito, e em homenagens às garantias do contraditório e da ampla defesa
.”.

Contrarrazões (Id. 132895154).

Estado de Mato Grosso
(Id. 132895153) afirma que “
a multa não foi aplicada de maneira arbitrária e desproporcional, conforme equivocadamente consignado na sentença, não havendo que se falar em excesso de execução
.”.

Acentua que “
os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexistiu nos autos
.”.

Alega que “
se o processo administrativo seguiu os trâmites regulares, e se o juízo reconhece a necessidade da aplicação da multa, tão somente minorando o seu importe, ao contrário do fundamentado pela magistrada, não há o que se falar em desproporcionalidade
.”.

Pontua que “
não cabe ao Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, haja vista tratar-se de mérito administrativo, cuja competência é

exclusiva da Administração Pública
.”.

Não há contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Posto isso, sem maiores delongas julgo improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Multa Administrativa, sob código 810877, com resolução de mérito, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do NCPC.

E por consequência, condeno o Autor HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, ao pagamento da verba honorária da parte
ex-adversa
, ao qual arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, com fundamento no artigo 85, §3o, do NCPC.

Em relação a Ação de Embargos a Execução, pelo mais que consta dos autos julgo parcialmente procedente com resolução de mérito, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do NCPC para reduzir valor da multa que originou a CDA n.o 2013976, fixando-a em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Dos pleitos formulados na exordial fora parcialmente acolhido sendo, portanto, ínfima a sucumbência do Embargado, hipótese em que se equipara a sua vitória. Diante disso como preleciona o artigo 86, do NCPC, condeno unicamente o Embargante no pagamento da verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda, com fundamento no artigo 86, § único, do NCPC.

Ambas as ações custas processuais recolhidas previamente.

Traslade-se cópia deste decisum para os autos da execução fiscal em apenso (código 804364), desapensem-se os autos e arquive-se este feito, observando as formalidades devidas.

Após o trânsito em julgado arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496, do NCPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 132887639 – fls. 3/4).

I – Recurso do Banco Bradesco S/A

Ação
declaratória de nulidade de multa administrativa c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela
no 17371-17.2013.811.0041 (código 810877) proposta pelo
Banco Bradesco S/A
, com a finalidade de anular a decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo no 312/2007, pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, o Processo Administrativo no 312/2007 foi instaurado a partir do Auto de Infração no 0746, onde consta a descrição das irregularidades constatadas:

[...] Cominação Legal:

Às 16:00 horas do dia 07 do mês de novembro do ano 2007, no exercício da fiscalização de que trata a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, regulamentada pelo Decreto Federal no 2.181, de 20 de março de 1997, e Estadual no 3.568, de 05 de dezembro de 2001, foi verificado que o(a) autuado(a) infringiu Arts. 20, §2o e 39, VIII da Lei Federal no 8.078/90; Art; 12, IX, a do Decreto Federal no 2.181/97; Arts. 1o, 2o, 3o e parágrafo único da Lei Estadual no 8.551/2006, pela constatação das irregularidades abaixo:

-
Conforme o auto de constatação no 2529, lavrado em 25/10/2007, no ato da fiscalização o estabelecimento acima qualificado praticou as seguintes irregularidades
:

01 –
Não disponibilizava em sua agência um caixa eletrônico preferencial e adequado ao atendimento do idoso, com letras e números maiores, tempo maior para digitação de dados e realização de operações, melhor iluminação e proteção devida que melhor resguarde a privacidade do cliente idoso
;

02 –
Não mantinha funcionário exclusivo e devidamente identificado para o atendimento do idoso, nos termos da Lei Estadual no 8.551/2006
.

Não há necessidade de laudo pericial para comprovação desta infração
.

Por praticar tal conduta, o estabelecimento está sujeito às penalidades previstas nos artigos 56 e 57 da Lei Federal no 8.078/90 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor
. [...]. (Id. 132887556 – fls. 3). [sem negrito no original]

Na data de 19 de dezembro de 2007, a empresa apresentou defesa (Id’s. 132887557 – fls. 5/6, 132887558 e 132887559 – fls. 1).

Em 21 de maio de 2010, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 90.000,00: noventa mil reais (Id’s. 132887562 – fls. 4/6, 132887563 e 132887564 – fls. 1/4).

Notificada em 23 de setembro de 2010 para efetuar o recolhimento do valor da multa em trinta (30) dias, ou interpor recurso administrativo no prazo de dez (10) dias (Id. 132887564 – fls. 5/6 e Id. 132887565 – fls. 1/4), a empresa, na data de 9 de fevereiro de 2011, pugnou pela reconsideração da multa aplicada (Id.

132887568 – fls. 3/4).

Por sua vez, eme 2 de fevereiro de 2011, a Turma Recursal certificou que “[...]
o recuso administrativo protocolado em 09/02/2011, das fls. 60/62, foi interposto intempestivamente
” (Id. 132887568 – fls. 6).

Dessa forma, verifica-se que o
Processo Administrativo
está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao apelante e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015
).

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de
R$ 90.000,00: noventa mil reais
,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de
R$ 90.000,00: noventa mil reais
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Além disso, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II – Recurso adesivo do Estado de Mato Grosso

É certo que a sentença refere-se a
ação
declaratória de nulidade de multa administrativa c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela
no 17371-17.2013.811.0041 (código 810877) e aos
embargos à execução
no 2759-40.2014.811.0041 (código 861300, ambas propostas pelo
Banco Bradesco S/A
(nova denominação de HSBC Bank Brasil S/A) contra o
Estado de Mato Grosso
.

Por sua vez, estes autos cuidam-se tão somente da
ação
declaratória de nulidade de multa administrativa c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela
no 17371-17.2013.811.0041 (código 810877) que foi julgada improcedente.

Portanto, manifesta a falta de interesse jurídico em recorrer do Estado de Mato Grosso, pois a sentença não o causou qualquer gravame.

[...]
Inexiste interesse em recorrer quando a pretensão recursal é apresentada no mesmo sentido do decidido no provimento judicial recorrido
. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1988455/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 11 de novembro de 2022). [sem negrito no original]

[...] ‘
A decisão cuja parte dispositiva é favorável ao recorrente denota a ausência de interesse em recorrer
’ (REsp 914062/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01/09/2011, DJe 29/09/2011). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1961497/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 15 de fevereiro de 2021) [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso do Banco Bradesco S/A,
em consequência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%)
;
e,

ii
) não conhecer do recurso do Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023